Tribunal: TJES
Processo: 5005463-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005463-67.2022.8.08.0000

AGTE: DANIELI STACUL

AGDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que têm dificuldades para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005463-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELI STACUL
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005463-67.2022.8.08.0000

AGTE: DANIELI STACUL

AGDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
DANIELI STACUL
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no ID 2810489, que indeferiu a assistência judiciária gratuita por ela pleiteada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito, promovida na origem contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
(ID 2810391).

Em suas razões recursais, a agravante postula a reforma da decisão objurgada, alegando, em síntese, não ter condições de pagar as custas processuais sem que isso prejudique seu sustento e o de sua família.

No ID 2855977 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado e a agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 20 de outubro de 2022.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005463-67.2022.8.08.0000

AGTE: DANIELI STACUL

AGDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de Agravo de Instrumento manejado por
DANIELI STACUL
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no ID 2810489, que indeferiu a assistência judiciária gratuita por ela pleiteada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito, promovida na origem contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
(ID 2810391).

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição a decisão impugnada (ID 2810489), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

“[...]A autora requer assistência judiciária gratuita alegando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Devidamente intimada para comprovar os fatos alegados, a autora se manifestou às fls. 110/111 apresentando o demonstrativo de rendimentos e despesas mensais.

Pois bem. À míngua de um valor objetivo que evidencie pobreza, considero o valor de R$ 3.207,52 (três mil, duzentos e sete reais e cinquenta e dois reais, apontado em estudo realizado por alunos do curso de Administração da Faculdade Doctum como a renda mínima ideal para a família capixaba1, um bom parâmetro para se aferir quem realmente precisa do benefício.

Tal valor leva em consideração os custos de itens com alimentação, habitação, saúde e educação de uma família padrão (dois adultos e duas crianças), de modo que se a renda familiar é inferior àquela quantia, certamente a parte autora não terá condições de arcar com as despesas processuais.

No caso vertente, a demandante percebe remuneração mensal líquida de R$ 4.943,46 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) (fl. 112), portanto muito acima do importe supramencionado.

Friso que as despesas apresentadas pela autora estão bem aquém de seu rendimento mensal e não constitui óbice ao pagamento das custas processuais.

Também não deve prosperar o argumento de que as partes transigiram e as despesas processuais serão de exclusiva responsabilidade da ré, pois o recolhimento das custas iniciais deve ser prévio e de incumbência do autor, conforme previsto no art. 82 do CPC.

Aliás, se as custas iniciais não forem recolhidas, o processo sequer deve ser recebido, impondo-se o cancelamento da distribuição por força do disposto no art. 290 do cPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação da parte requerente para efetuar o pagamento das custas processuais prévias, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de ser cancelada a distribuição (art. 290 do CPC c/c art. 116, I do Código de Normas da CGJ/ES).

[...]”

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso, cuida a origem de ação indenizatória por meio da qual a agravante, servidora pública do Ministério Público Estadual, busca indenização em razão de problemas decorrentes de contrato para aquisição de imóvel junto à agravada.

Observa-se dos autos que a agravante possui rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme contracheque por ela apresentado no ID 2810365, e financiou imóvel com parcelas superiores a R$ 700,00 (setecentos reais), o que afasta a precariedade necessária a concessão do benefício pleiteado .

Com efeito, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Assim, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005463-67.2022.8.08.0000

AGTE: DANIELI STACUL

AGDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que têm dificuldades para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.